Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-87.2014.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001224-87.2014.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por CLARO S/A contra acórdão que reconheceu a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919, preservando a cobrança de taxa municipal objeto de execução fiscal ajuizada em 2014. A embargante alegou omissão e contradição quanto à interpretação da modulação e requereu prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na aplicação do Tema 919/STF; e (ii) estabelecer se a execução fiscal ajuizada antes de 09/12/2022 permanece abrangida pela modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919.

5.A execução fiscal ajuizada em 13/01/2014 enquadra-se na ressalva estabelecida pelo STF, preservando a exigibilidade do crédito tributário.

6.O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos do Tema 919/STF preserva execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, IV. CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 776.594/SP, Tema 919. STF, RE nº 1.503.689 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.11.2024. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, j. 16.05.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A.
, em face do acórdão proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Público nos autos do
Agravo Interno interposto pelo Município de Porto de Moz no âmbito da Apelação Cível
, por meio do qual
foi reformada decisão anteriormente favorável a executada,
reconhecendo-se a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral.

A controvérsia tem origem em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Porto de Moz em 13/01/2014, com o objetivo de cobrar o montante de R$ 4.449,38, decorrente da denominada Taxa de Licença para Funcionamento/Horário Especial incidente sobre estação de telecomunicações mantida pela empresa executada.

Em resposta, a executada opôs Embargos à Execução Fiscal em 22/05/2014, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da exação, ao argumento de que o Município teria usurpado competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, além de violar a disciplina estabelecida pela Lei nº 9.472/97 e pela Lei nº 13.116/2015.

O juízo de primeiro grau acolheu os embargos, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa municipal e afastando a exigibilidade do crédito tributário, o que motivou a interposição de Apelação pelo Município.

Na instância recursal, sobreveio a
decisão monocrática que reformou a sentença,
reconhecendo a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral, entendimento que foi posteriormente mantido por esta Colenda Turma ao julgar o Agravo Interno interposto contra aquela decisão.

Irresignada com o acórdão proferido no Agravo Interno, a empresa executada opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente no que se refere à interpretação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, nesse contexto, que o acórdão embargado teria adotado interpretação equivocada da tese firmada no Tema 919, ao deixar de considerar que a ressalva estabelecida pela Suprema Corte alcança as ações em que já se discutia judicialmente a inconstitucionalidade da exação até a data da publicação da ata de julgamento, não sendo suficiente, para tanto, a mera propositura da execução fiscal pelo ente municipal.

Aduz que, no caso concreto, os Embargos à Execução foram opostos em 22/05/2014, instaurando-se, a partir de então, discussão judicial acerca da constitucionalidade da taxa, circunstância que, à luz de precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, afastaria a incidência da modulação para fins de preservação da cobrança.

Além disso, sustenta omissão do acórdão quanto à apreciação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, requerendo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Diante desse cenário, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os embargos à execução fiscal.

Por fim, conforme certidão de ID 35455933, registra-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos presentes Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para suscitar eventual inconformismo com o entendimento adotado ou provocar novo exame do mérito da controvérsia, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Ademais, o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todas as alegações deduzidas pelas partes, quando já houver fundamentação suficiente para embasar a decisão proferida.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

..........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art . 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. No presente caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução, de modo que se lhe aplica o precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1503689 RJ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)

Os aclaratórios foram opostos sob o fundamento de suposta omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à interpretação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), sustentando a embargante que a ressalva estabelecida pela Suprema Corte beneficiaria os contribuintes que, antes de 09/12/2022, já discutiam judicialmente a inconstitucionalidade da exação, circunstância que afastaria a exigibilidade do crédito tributário no caso concreto.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Consoante se verifica do acórdão recorrido, a controvérsia foi enfrentada de forma expressa, clara e coerente, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na realidade, a pretensão deduzida evidencia mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou precisamente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919, assentando que a Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade das taxas municipais incidentes sobre torres e antenas de telecomunicações, modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc ao entendimento firmado, preservando as cobranças objeto de ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento,
ocorrida em 09/12/2022
.

Na hipótese dos autos, restou consignado de maneira inequívoca que a Execução Fiscal
foi ajuizada em 13/01/2014,
circunstância que atrai a incidência da ressalva fixada pelo Supremo Tribunal Federal, preservando a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda executiva.

A alegação da embargante no sentido de que a modulação somente alcançaria hipóteses em que o contribuinte já houvesse ajuizado ação questionando a constitucionalidade da exação antes do marco temporal não conduz à configuração de omissão ou contradição no julgado, mas apenas traduz interpretação diversa daquela adotada por esta Turma Julgadora.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a questão à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive mencionando precedente específico da Primeira Turma daquela Corte no julgamento do RE 1.503.689 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se assentou que a modulação ressalvou as ações pendentes em que já se discutia a inconstitucionalidade da cobrança, sem afastar, contudo, a preservação das execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao marco temporal fixado.

Na mesma direção, está Corte de Justiça decidiu:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001040920148140075 27943625, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074231120238140000 18019790, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público.

.................................................................................................

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08037257920208140039 33454781, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/01/2026, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido decorre da interpretação sistemática da modulação operada pela Suprema Corte, voltada à preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações tributárias constituídas sob a égide de presunção de constitucionalidade da legislação municipal então vigente.

Do mesmo modo, não se verifica omissão relativamente aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco exigem manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

Ademais, para fins de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2026